Tribunal: TJES
Processo: 5004467-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade tributária; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004467-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.265 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida em execução fiscal e fixou honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC. O acórdão foi impugnado com base em aparente contrariedade ao Tema 1.265/STJ, o que motivou o retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou se deve ser feita por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.265/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.109.815/MG), fixou entendimento vinculante de que, na hipótese em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

4. O acórdão recorrido contrariou a tese firmada no Tema 1.265/STJ ao arbitrar os honorários com base no proveito econômico obtido, calculado sobre o valor da CDA, sendo necessária a adequação da decisão à jurisprudência vinculante.

5. O juízo de retratação é cabível quando constatada a incompatibilidade entre a decisão recorrida e tese firmada em recurso especial repetitivo, conforme o art. 1.030, II, do CPC, devendo o órgão julgador rever o julgado para adequá-lo ao precedente obrigatório.

6. A readequação do valor dos honorários, em observância ao art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, deve considerar os critérios legais como o zelo profissional, a duração do processo e a complexidade da demanda. Na hipótese, diante do grau de zelo, do tempo decorrido desde 2018 e da atuação processual, fixou-se o valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido. Honorários fixados de forma equitativa no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1. Quando a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

2. A fixação dos honorários por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível a adoção do valor da CDA como base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.109.815/MG, rel. Min. Herman Benjamin, rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJEN 01.07.2025 (Tema 1.265/STJ)..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5004467-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO - ES27465-A
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

VOTO

Trata-se de recurso interposto em face de decisão (2653837) proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal nº 5003356-17.2018.8.08.002, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante ao fundamento, em suma, de que seu nome consta na CDA, cuja presunção de legitimidade permite tal discussão somente em sede de embargos à execução.

Em suas razões (2653
7
75) a agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob os seguintes argumentos:
i)
seu nome não está incluído na CDA;
ii)
não era sócia-administradora da empresa executada, mas empregada regida pela CLT;
iii)
ausência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
iv)
ausência de participação no processo tributário administrativo.

Esta e. Primeira Câmara Cível, ao julgar o referido recurso, deu provimento ao pleito, a fim de acolher a exceção de pré-executividade e declarar a ilegitimdiade da agravante na respectiva execução fiscal, assim como arbitrou honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, a serem calculados sobre o valor da CDA, pois entendeu ser esse o proveito econômico obtido pela parte.

Em razão da interposição de recurso especial, o eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade entre o acórdão impugnado e a tese firmada em recurso especial representativo de controvérsia (Tema 1.265/STJ), determinou o retorno dos autos a este órgão julgador, para fins de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, do CPC.

Feitos tais registros, passo à reanálise do ponto controvertido.

Pois bem.

O c. STJ firmou entendimento vinculante, quando do julgamento do REsp 2109815/MG pelo rito dos recursos repetitivos, ao qual foi atribuído o tema 1265, no sentido de que
nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

Dessa forma, considerando que a hipótese dos autos se subsume àquela tratada do Tema n. 1265, do STJ, entendo haver necessidade do exercício do juízo de retratação, a fim de que os honorários sejam fixados de forma equitativa.

Dispõe o art. 85, § 2º, do CPC que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando tais parâmetros, sobretudo diante do alto grau de zelo, o trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o serviço, sobretudo porque o processo de referência é de 2018 e o presente recurso de 2022, entendo que os honorários devem ser arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, exerço juízo de retratação para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, com fundamento no Tema n. 1265/STJ, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.